Tribunal: TJMT
Processo: 0005503-83.2006.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICIDIO SIMPLES – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS E NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA - 1. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, NÃO EVIDENCIADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) APLICÁVEL PELO JUÍZO SINGULAR OU TRIBUNAL QUANDO NÃO HOUVER DÚVIDA DA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE - 2. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA NA PARTE EM QUE EXCLUIU AS QUALIFICADORAS ATINENTES AO MOTIVO TORPE E AO MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VPITIMA – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVADA MINIMAMENTE A EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO TORPE OU DE EMPREGO DE MEIO QUE TENHA IMPOSSIBILITADO A DEFESA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A absolvição sumária somente é admitida com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada, isto é, quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005503-83.2006.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NELSON DE LARA (RECORRIDO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MICHEL GEFERSON ALVES DE CARVALHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 0005503-83.2006.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: NELSON DE LARA

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICIDIO SIMPLES – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS E NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA - 1.
ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA
- PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, NÃO EVIDENCIADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) APLICÁVEL PELO JUÍZO SINGULAR OU TRIBUNAL QUANDO NÃO HOUVER DÚVIDA DA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE - 2.
PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PARA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA NA PARTE EM QUE EXCLUIU AS QUALIFICADORAS ATINENTES AO MOTIVO TORPE E AO MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VPITIMA – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVADA MINIMAMENTE A EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO TORPE OU DE EMPREGO DE MEIO QUE TENHA IMPOSSIBILITADO A DEFESA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A absolvição sumária somente é admitida com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada, isto é, quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do
jus accusationis
, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, remetendo ao Tribunal do Júri, órgão soberano e autônomo para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

2. Não restando comprovadas minimamente a motivação torpe do delito e o emprego de meio que impossibilitou a defesa da vítima, deve ser mantida a decisão que excluiu da pronúncia tais qualificadoras.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 0005503-83.2006.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: NELSON DE LARA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Têm-se em estima
Recursos em Sentido Estrito
manejados por
Nelson de Lara
e pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. sentença, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 12º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente admissível a pretensão punitiva do Estado, e pronunciou o acusado pela prática do crime de homicídio simples, afastando as qualificadoras atinentes ao motivo torpe e ao emprego de meio que impossibilitou a defesa da vítima, bem como não acolheu a tese de legítima defesa (id.
126135436 - Pág. 56)

O recorrente
Nelson de Lara
propugna por sua

absolvição sumária, ao argumento de que agiu em legítima defesa

(id.

126135437 - Pág. 39
).

A seu turno, o
Ministério Público
se insurge contra a exclusão das qualificadoras atinentes ao motivo torpe e ao emprego de meio que impossibilitou a defesa da vítima (
126135437).

Em contrarrazões, os recorridos confutam as razões da parte adversa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador, Dr. Elio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
defensivo e provimento do recurso ministerial, em parecer assim sintetizado:

“Recursos em Sentido Estrito - Homicídio simples [art. 121, caput, do Código Penal] – irresignações defensiva e ministerial. Recurso do Ministério Público: Requestado reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas no art. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP – viabilidade – qualificadoras que não se mostram manifestamente improcedentes – análise que deve ser feita em Plenário do Júri – P elo provimento do recurso.” Recurso Defensivo: Absolvição sumária [art. 415 do CPP] - reconhecimento - inadmissibilidade, dada a não configuração, de forma plena e insofismável, dos requisitos ensejadores da legítima defesa – Pelo desprovimento do recurso.” (id. 131307653)

É o relatório.

Cuiabá, 29 de junho de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 0005503-83.2006.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: NELSON DE LARA

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o recorrente
Nelson de Lara
foi pronunciado pela prática do crime de homicídio simples, restando afastadas as qualificadoras atinentes ao motivo torpe e ao meio que impossibilitou a defesa da vítima, bem como denegado o rego por absolvição sumária, calcado na tese de legítima defesa.

Narra a exordial acusatória que, em 04.03.2006, por volta das 20h30min, em via pública no Bairro Jardim Passaredo, próximo ao “Mercado Borges”, nesta capital, o recorrente Nelson de Lara ceifou a vida da vítima Michel Jeferson Alves de Carvalho, mediante disparos de arma de fogo.

Consta que a vítima foi casada com Ana Paula Albues Correa, no entanto o casal se separou e Ana Paula passou a relacionar-se com Nelson de Lara, ora recorrente, inclusive tendo uma filha com ele.

Ao que se narrou, no dia do crime, o recorrente Nelson encontrou com um amigo de prenome Fábio, que lhe alertou para que não prosseguisse naquela direção, visto que a vítima estaria lhe procurando.

À conta disso, o Nelson armou-se e aguardou a vítima, que chegou ao local na garupa de uma motocicleta e, ao apear, disse “e aí, Nelson”, ocasião em que o recorrente sacou de sua arma de fogo e efetuou disparos de arma de fogo que foram a causa eficiente da morte da vítima.

No presente Recurso em Sentido Estrito a Defesa sustenta a ocorrência de legítima defesa, pugnando, assim, pela absolvição sumária.

A materialidade delitiva demonstra-se pelo Boletim de Ocorrência e pelo Laudo de Necropsia.

Primeiramente, analisando a decisão de pronúncia combatida, verifico que o magistrado de primeiro grau se manteve atento aos elementos dos autos que dão como incontroversos em tese a materialidade delitiva e os indícios de autoria.

Realmente, ainda que despontem elementos indicativos da legítima defesa, não é possível, neste momento, reconhecer sua incidência, visto que não restou demonstrado o preenchimento de seus requisitos de forma cabal.

Vejamos as provas reunidas até o momento.

Ouvido em juízo, o recorrente Nelson narrou que:

“[...] eu morava ao lado da casa dele, vizinho, no Tijucal, que eu não moro mais. Eu vi ele crescer, ele era moleque quando eu mudei pra lá. Ele era mais novo que eu, até então era um guri normal, cresceu. (...). Eu não tinha nada contra ele. (...). Ele começô esse relacionamento com a Ana Paula, eu não me lembro quando que foi, mas foi assim, que todo mundo via, não é eu que tô falando, porque todo mundo via, briga, ele era muito nervoso, né, passou a usar drogas também (...). E sobre os fatos aí, ele tinha separado da Ana Paula, igual o senhor disse, só que ele não aceitava, quando separaram ele não queria que ninguém se aproximasse. Ele agredia ela, tudo. Depois desse passatempo aí a gente teve um relacionamento que veio nossa filha que é a Brenda. (...) Um dia de manhã cedo ele chegou lá e pegou a Brenda, aí ele pegô, tava um dia chuvoso, ele pegô e saiu lá pra rua. Aí “corre aqui, corre aqui, o Michel pegou a Brenda” e aí tudo mundo saiu procurando ele. Demoro pra achá, aí achô ele, ele morava na mesma rua ali, numa república com a mãe dele, e ele não dava a menininha pra ninguém, ninguém queria chegar perto dele porque sabia como que ele era nervoso, e do jeito que ele tava lá zangado, não sei porque, até chegar na porta da república lá onde que ele morava, ele entregô a menininha pra tia de Ana Paula, que tava junto também procurando ele. E nisso nois fomos tudo embora. E ele entrô correndo pra dentro da casa lá, da república da mãe dele lá, e nois tava com uma distância assim, de 40, 60 metros de lá, aí eu com uns primo dela que tava procurando também, olhemo pra trais ele veio correndo com duas facas na mão. Aí quando foi chegando perto lá, eu peguei pedra, o minino pegou pedra também e ele parô. Ele parô e falô assim: “você vai vê Nelson” e voltô olhando pra mim, pra trais assim. (...) Depois de uma semana, que aconteceu isso aí, que eu tava lá no Bairro Passaredo, que ele veio, e foi nessa hora, sete da noite, não sei, não me recordo bem, que eu tava vindo embora, aí esse Fabinho, me encontrô e disse, tava de bicicleta ainda, e disse: “Nelson não vai mais pra lá porque o Michel já foi duas veiz na porta da sua casa e ele tá armado, foi lá, já duas veiz atrais de você” eu parei na esquina e fiquei parado, me deu um choque que eu fiquei ali parado, sem saber o que fazer. Aí o que aconteceu, falei “daonde que eu vô ficá aqui parado” eu não sabia o que fazer. Foi aí que apareceu o Pedrinho lá, eu conheço de amizade, porque jogava muita bola praqueles lado ali, que eu fui e perguntei pra ele da arma. Ele até então me falô que tinha, aí eu falei: “então me empresta” e fiquei ali, com a arma, parado na esquina. Foi questão de menos de minuto assim, o Michel saiu numa rua quase em frente assim, mas na parte de cima, na moto, e voltô montado e desceu. Não parou de frente de mim, parou meio que de lado aqui assim, e desceu. No que ele desceu da moto ele falô assim: “e aí Nelson” eu não me lembro se ele tava com uma camiseta branca, no dia lá, até então ele tava com a arma não mão. E ele desceu da moto, no que ele desceu da moto ele tava de frente pra mim, ele pegô e falô assim: “e aí Nelson, vamo acertá agora?” eu só vi a parte que ele colocou a mão e puxô aí daí na hora eu não pensei e doido, comecei a dispará na direção dele. [...]” [Interrogatório prestado em juízo – trecho extraído da pronúncia - ID 126135436, sic].

A informante Ana Paula Abues Correa relatou em juízo que:

“Nesse dia eu fui trocar um cheque para minha avó no serviço do meu pai. E assim que eu cheguei no Tijucal, no ponto de ônibus, um tio meu me ligou “onde cê tá?” eu falei “eu acabei de descer do ônibus, tô aqui no Tijucal” ele falou “volta, volta porque o Michel tá aqui, ele vai te matar, ele tá armado, ele veio aqui ele tava procurando, ele vai te matar”. E antes de ele ir na casa do tio meu, ele foi na casa da minha vó, que é onde eu morava. Ele foi me procurar e não achou, e meu tio estava bem na porta da casa da minha vó sentado. E aí ele levantou a blusa e mostrou a arma, falou que onde ele me encontrasse ele ia me matar, degolar, ia fazer o que for e acabar comigo nesse dia. Aí que ele me ligou, eu encontrei com ele, aí eu voltei pra trás e encontrei o pai do Michel nessa rua, ele falou assim “o Michell tá aqui sim” e eu voltei, fui na casa da mulher de um primo meu e fiquei escondida lá. (....) O Michel nunca aceitou minha separação com ele. Já tinha mais ou menos um ano que a gente tava separado. Ele sempre foi atrás de mim, ele forçava a ficar com ele, ele fazia andar na rua junto com ele. Aí eu saía de casa, minha mãe me escondia pra casa da minha vó (...) eu fiquei sabendo só depois que o Nelson tinha atirado nele. (...) ele entrava dentro da minha casa, ele quebrava tudo o que tinha que quebrar, ele tacava fogo nas minhas roupas, onde ele me achava ele me batia (...)

Acusação: e ele falou o que, o Nelson? O que ele comentou sobre o crime?

Ana Paula: Ele só falou que tinha atirado mesmo, ou era ele ou era o Michel (...) O pessoal fala que o Michel tava armado também (...) O Michel ameaçou, falou que onde encontrasse ele ia matar ele (...)”
(sic)

Tais declarações foram roboradas por aquelas prestadas por Arlice de Paula Albues, confirmando que a vítima era pessoa violenta e que não aceitava o término do relacionamento, ia até a casa da genitora de Ana Paula, fazia “bagunça” por lá.

O genitor da vítima, senhor Gerson dos Santos Carvalho Filho relatou em juízo o quanto segue:

“Gerson dos Santos Carvalho Filho: eu estava indo pro serviço, aí eu encontrei com a Ana Paula que era mulher do Michel. Aí como ela tava com a menina no colo e os dois estavam separados, aí eu pedi pra ela não ir lá, que ele (vítima) tava bebendo então pra evitar qualquer desavença entre os dois. Aí ela falou que tava sem dinheiro, aí eu falei “então vou ligar pra minha mulher pra ela dar o dinheiro pra você voltar” aí ao invés de ela ligar pra minha mulher, ligou pro Nelson, que o Nelson tava no bairro. (...)

Acusação: o que aconteceu naquele dia depois que o senhor encontrou a Ana Paula e falou que o Michel tava no bar?

Gerson: Eu tava vindo no ônibus do serviço, aí minha mulher ligou e falou o que tinha acontecido.

(...)

Defesa: por que o senhor chegou a avisar o seu filho pra ele não ficar ali no bar, o senhor temia que algo acontecesse com ele:

Gerson: porque já tinham me falado que o Nelson tinha comprado uma arma pra se defender.

Juízo: e sobre a personalidade, como ele (vítima) era? Era uma pessoa Calma?

Gerson: não, calma não” (sic).

Por fim, quadra anotar que o
laudo do Exame necroscópico constatou a existência de 11 perfurações de projétil de arma de fogo no corpo da vítima.

Pois bem.

Conforme anotado pelo juízo de primeira instância, não existe testemunha presencial dos fatos em questão, sendo que o único relato de uma pessoa que esteve no local do fato é o do próprio réu.

Não bastasse, a despeito da existência de indícios de que o fato pode ter sido praticado em legítima defesa, não é possível concluir com certeza suficiente se teria realmente ocorrido tal excludente de ilicitude, ou mesmo se teria existido algum excesso, sobretudo ao se constatar, ao menos, 11 disparos de arma de fogo contra a vítima.

A absolvição sumária (artigo 415 do Código de Processo Penal) somente se afigura aplicável pelo Juízo singular ou Tribunal quando não houver dúvida da existência de causa excludente de ilicitude.

A respeito, leciona Edmilson Bonfim Mougenot:

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação (TJSP: RESE 990.09.348013-1, 4ª Câm. Rel. Willian Campos, 23.3.2010).” (Código de Processo Penal Anotado ,4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795)

Nesse sentido:

"Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa [...], é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.” (TJMT, RSE nº 64737/2016 25.1.2017)

Por
efeito, a tese da legítima defesa deve ser reservada ao Tribunal do Júri, à luz do disposto no artigo 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal.

Lado outro, o
Ministério Público,
em suas razões recursais, pretende a inclusão na decisão de pronúncia das qualificadoras atinentes ao motivo torpe e ao meio que dificultou a defesa da vítima.

Argumenta, nesta medida, que o motivo do crime teria estaria relacionado às desavenças anteriores entre o réu e a vítima, enquanto o meio que dificultou a defesa da vítima seria o emprego de arma de fogo e a surpresa.

Sem razão, contudo.

Das provas acima cotejadas conclui-se que o motivo do crime não se reveste de torpeza, visto que a vítima estaria ameaçando e agredindo a amásia do réu, bem como lhe ameaçando, inclusive procurando o réu e a amásia deste para lhes ceifar a vida.

Realmente, os relatos dão conta de que a vítima estava procurando o réu com a intenção de ceifar sua vida, havia ido até a casa da amásia do réu com semelhante finalidade, de modo que não prospera a tese de que foi colhido de surpresa ou de que, de algum modo, teve dificultada ou obviada sua defesa.

Portanto, não foram produzidas provas que sustentassem a pertinência das qualificadoras, sendo indevida a submissão dessas ao Plenário do Júri.

Pelo exposto, após detida análise dos autos,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito aforado por
Nelson de Lara
, bem como àquele manejado pelo
Ministério Público
, mantendo integralmente a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022